Tribunal: TJMT
Processo: 0001745-17.2019.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001745-17.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONALDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 010.741.591-79 (APELANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES -
INVIABILIDADE
- ARGUMENTOS IMPROCEDENTES - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO; DECLARAÇÃO DE USUÁRIO E FOTOGRAFIAS CONSTANTES DO CELULAR QUE ERA USADO PELO APELANTE –
2)
PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA
ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.º DA LEI N.º 11.343/2006 QUE ENCONTRA ÓBICE NA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS -
3)
INTENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS AFASTADO PELO NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL –
4)
MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA QUE IMPLICA NA PRESERVAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO FUNDAMENTADO NO ART. 33, § 2.º,
B
, E § 3.º

DO CP –
APELO DESPROVIDO
.

1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, bem como das declarações de um usuário habituado a adquirir drogas dele, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais e às fotografias encontradas no celular que era usado pelo apelante, tornam devidamente demonstradas a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se a tese de uso próprio;

2) Sendo certo que os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e, existindo fundamentação concreta nesse sentido, escorreito o não reconhecimento da figura privilegiada;

3)
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez não preenchido o requisito do art. 44, I do Código Penal;

4) Permanecendo incólume nesta instância
ad quem
o
quantum
de pena imposta, o regime inicial semiaberto deve ser preservado
[exegese do artigo 33, § 2.º,
b
e § 3.º do CP].

R E L A T Ó R I O

APELANTE RONALDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

RONALDO RODRIGUES DA SILVA
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Juara-MT, nos autos da ação penal n.º
0001745-17.2019.8.11.0018
– código 125556
, na qual foi condenado à pena de
05
(cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multas
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões de ID 30442979 ao ID 30442981, o ora recorrente almeja ver o
crime de tráfico de entorpecentes desclassificado para o de uso
, previsto no art. 28
da Lei n.º 11.343/200.
Subsidiariamente
, vindica a

incidência da

especial diminutiva do artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006
, com a subsequente fixação do
regime aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 30442983 ao ID 30442986, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença proferida, destacando inexistir justificativa para a desclassificação do delito, em virtude das provas coadunadas denotarem indubitavelmente a prática do comércio malsão, além de se encontrar escorreita a dosagem da pena e o regime imposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 36008450, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, opina pelo desprovimento do apelo defensivo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais, adotando-as
“per relationem
”, com fundamento no artigo 17, §§ 2.º e 3.º da Recomendação n.º 57/2017 do CNMP.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
RONALDO RODRIGUES DA SILVA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante
foi denunciado e, ao final, condenado nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
porque no dia 20 de março de 2019, por volta das 10h20min, na praça pública do Bairro Jardim América e no interior de um veículo estacionado na Rua Chapori, n.º 257 ou 247, Bairro Porto Seguro, próximo ao Mercado Luanda, casa azul, ambos em Juara/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo e tinha em depósito porções de drogas consistentes em maconha e cocaína, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam rondas, oportunidade em que avistaram o ora apelante sentado em um dos bancos da praça pública do Bairro Jardim América, em atitude suspeita,

razão pela qual resolveram abordá-lo. Durante a revista os milicianos lograram encontrar em sua posse uma porção de
maconha
, que totalizou
207g (duzentos e sete gramas)
, além de
R$ 95,00 (noventa e cinco reais)
em espécie.

Nos termos da exordial acusatória, os policiais deslocaram-se até a residência de
RONALDO
, logrando encontrar, no interior de um veículo estacionado em frente ao imóvel, 02 (dois) invólucros plásticos contendo
8,7g (oito gramas e sete decigramas) de cocaína
, apurando-se que referidas substâncias lhe pertenciam
, sendo certo que pretendia comercializá-las a usuários de drogas.

Registrou-se, ainda, que em seu aparelho celular havia imagens de porções maiores de droga e de uma balança de precisão, as quais o recorrente confirmou terem sido fotografadas por ele, bem como que estava vendendo drogas em Juara há cinco ou seis dias.

I –
DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA.

Apesar do apelante negar a prática do ilícito, os elementos probatórios amealhados aos autos asseguram a manutenção do édito condenatório pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
.

A
prova da materialidade do crime
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 30441491); Termo de Apreensão (ID 30441496); Auto de Exame Preliminar de Constatação de Drogas Ilícitas (ID 30441497 e ID 30441500); Boletim de Ocorrência (ID 30441504); Imagens fotográficas (ID 30441506); Laudo Definitivo (ID 30441559), que concluiu tratarem-se de
207g (duzentos e sete gramas) de maconha

e
8,7g (oito gramas e sete decigramas) de cocaína
.

Com relação à
autoria delitiva
,
quando interrogado em juízo (ID 30442988),
RONALDO RODRIGUES DA SILVA
revelou que estava saindo de uma praça localizada no Jardim América, quando uma viatura da polícia militar virou a esquina e o abordara. Naquela ocasião, estava próximo a duas meninas que tinham a imagem "queimada" com a polícia, sendo uma delas a
Luciana Hudema Portilho
e a outra de nome
Hélida
. Apontou
Luciana
como sendo quem lhe indicou o local e a pessoa com a qual conseguiria maconha por um bom preço e, em virtude dessa indicação que foi até a Praça dos Colonizadores à procura de "um baixinho careca", conhecido por "Ederson", com o qual efetivamente adquiriu os 200g (duzentos gramas) de maconha, pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Prosseguiu detalhando que logo depois foi até a Praça do Jardim América avisar as meninas que havia dado certo, ocasião em que a polícia militar passou pelo local e o abordou. A droga comprada era para seu uso e de lá já iria para a fazenda onde estava trabalhando. Frisou não ter dado qualquer depoimento em sede policial no dia em que foi preso, somente prestando depoimento um pouco antes da audiência de custódia. Sabe que o último depoimento que prestou na delegacia foi gravado, no entanto, grande parte do que falou foi sob orientação dos próprios policiais, os quais lhe disseram que se confessasse que vendia droga, em seis dias estaria liberado da prisão, sendo certo que assinou vários papéis na delegacia sem ler. As fotos localizadas no celular da sua convivente e que estava em seu poder, relacionadas a certa quantidade de droga e balança de precisão eram de “grupos” (recebeu essas fotos em grupo de
whatsapp
e apenas abriu para olhar), não possuindo qualquer relação com o que foi apreendido consigo. Atestou que a droga encontrada em seu veículo Astra também seria para seu uso, além de ter ratificado que conhece Fábio, com quem já fumou maconha, muito embora não soubesse declinar o motivo dele ter contado na polícia que seria seu fornecedor de maconha.

Ouvido somente na fase inquisitorial,
o usuário Fábio Alves dos Santos
declinou ser viciado contumaz em maconha há pelo menos três anos e, há aproximadamente duas semanas, obteve o contato de um traficante que se utilizava do telefone (66) 99975 7132. A partir de então, por meio de referido canal de comunicação, adquiriu maconha dele em cinco ou seis ocasiões distintas, pagando sempre as quantias de R$ 20,00 e R$ 50,00, em espécie. Geralmente aguardava o traficante em frente ao supermercado Flor do Vale, onde efetuava a transação ilícita. No dia de hoje (21/03/2019), encontrava-se em frente ao referido supermercado quando foi abordado por policiais civis e, na ocasião desse depoimento reconheceu Ronaldo, com absoluta certeza, como sendo o mesmo que havia atendido às ligações mencionadas, entregando-lhe a droga que encomendava, sendo certo que no dia de hoje (21/03/2019), pretendia comprar mais R$ 20,00 (vinte reais) de maconha de Ronaldo [registra-se, aqui, que a data da pretensão de compra ser no dia posterior à da prisão do apelante não descaracteriza, por si só, a transação almejada, como faz crer a i. Defesa, que poderia ter sido ajustada dias antes] - (ID 30441502).

Sob o crivo do contraditório (ID 30442988), o
policial militar Thiago Ignácio Cardoso da Silva
elucidou que visualizou o apelante em uma praça no Bairro Jardim América. Estava sentado em um dos bancos da praça e sua motocicleta parada próxima. Por saber que aquele local é utilizado como ponto de venda de drogas, resolveu fazer sua abordagem, logrando encontrar dentro da sua calça uma barra de maconha de aproximadamente 200g (duzentos gramas) e o valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), em espécie. Evidenciou que Ronaldo
,
no momento da abordagem, disse que estava fazendo o transporte da droga e, para tanto, receberia R$ 100,00 (cem reais). Ao final, esclareceu que não participou da diligência na casa do réu, ressaltando que antes da ocorrência, já tinha notícias de que ele fazia o comércio de drogas no distrito de Paranorte.

Por sua vez,
o investigador da polícia civil, Rogério Alves de Souza
, de igual modo, em juízo, retratou que o recorrente foi conduzido até a delegacia por policiais militares, os quais o encontraram em uma praça no bairro Jardim América na posse de aproximadamente 200g (duzentos gramas) de maconha. Após entrevistá-lo, o réu contou que no interior de seu veículo Astra, especificamente no porta-luvas, havia 02 (dois) invólucros contendo pasta base de cocaína. Realizada diligência no local por ele indicado, localizaram o carro, o qual estava estacionado em via pública, defronte ao imóvel, apreendendo a droga em seu interior. Nos moldes do que o próprio apelante declarou, o entorpecente foi adquirido e fracionado com o fim de comercialização, inclusive já havia vendido seis porções da droga, cada uma no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Na época havia informações de que Ronaldo possuía envolvimento na mercancia de entorpecentes, além de estar desempregado (ID 30442988).

Ainda foi ouvida como informante pela autoridade judicial (ID 30442988), a
convivente do apelante à época, Sra. Luciene Michalski da Silva Oliveira
, ao que externou ter conhecimento apenas de que Ronaldo sempre foi usuário de maconha. Ele trabalhava no Distrito de Paranorte e a cada 15 a 30 dias vinha para Juara e ficava em sua casa. Houve um período de tempo em que Ronaldo fumava "óleo", entretanto, como ela não aceitava, tiveram várias brigas, pois a droga é cara e causa efeitos perceptíveis. Não se importava com relação ao uso da maconha, porque desde quando o conheceu já sabia que ele era usuário e os efeitos causados pela maconha são discretos, além de ser uma droga mais barata, não comprometendo a renda dele. Nos dias próximos ao fato, acreditava que o recorrente não estava usando drogas; não notou comportamento ou temperamento diferente. Declarou que o veículo Astra era de propriedade do Ronaldo, enquanto a motocicleta apreendida com ele era sua. Também na posse dele estava provisoriamente seu celular, contudo só tomou conhecimento das fotos de drogas nele contidas quando esteve presente na delegacia.

Em delitos desse jaez, os depoimentos de policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrado qualquer tendência de incriminação injustificada do acusado,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, a quantidade de entorpecente apreendida, por si só, também não descaracteriza o tráfico, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, além da eventual condição de usuário não excluir a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.º 03, de igual modo da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

In casu
, a alegação de que as fotos da maconha e da balança de precisão teriam sido recebidas em grupos de conversas de
whatsapp
, também não se apresenta crível, uma vez que o piso mostrado na foto (ID 30441506) é o mesmo da casa da então companheira do apelante, conforme auto de constatação de ID 30441556.

Ou seja, era justamente o imóvel em que
RONALDO RODRIGUES DA SILVA
ficava quando ia para a cidade de Juara, bem como era ele quem estava utilizando o celular de Luciene (convivente), no qual foram localizadas as fotografias, sem olvidar que a balança de precisão e a quantidade da droga são fatores que convalidam a traficância.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, § 4.º) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES. RECURSO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO - ACERVO DE PROVAS COLHIDAS QUE COMPROVAM À DEMASIA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS DROGAS - QUANTIDADE CONSIDERÁVEL (CERCA DE 336 GRAMAS DE MACONHA) - PRESENÇA DE APETRECHOS TÍPICOS À MERCANCIA (BALANÇA, TÁBUA E FACA COM RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA, E PLÁSTICO FILME) - MANUSCRITOS DE CONTABILIDADE REFERENTES AO TRÁFICO - EVENTOS QUE BEM ILUSTRAM O EXERCÍCIO ESPÚRIO E OBSTAM A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA ALMEJADA (...)
III - É a observação das circunstâncias - a exemplo da quantidade e variedade de drogas, presença de apetrechos típicos, denúncias anônimas, entrevista de usuários, versão das testemunhas e etc. - que costuma nortear a percepção a respeito da condição de traficante ou de usuário, de modo que se, após tudo isso, for possível constatar a destinação comercial do estupefaciente, afigura-se, sem sombra de dúvidas, irrefutável a caracterização do crime de tráfico, apto a afastar, por via de consequência, a desclassificação delitiva para o crime de posse para consumo próprio
...”

(TJ-SC - APR: 00082940220188240023 Capital 0008294-02.2018.8.24.0023, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 26/09/2019, Quarta Câmara Criminal).

Ademais, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Desse modo, convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, associados à declaração extrajudicial de usuário que adquiria drogas de
RONALDO RODRIGUES DA SILVA
e às fotos constantes do aparelho celular que vinha sendo por ele usado, o conjunto probatório assegura e valida o édito condenatório proferido em 1.ª instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão desclassificatória.

II –
DA FIGURA PRIVILEGIADA.

Após fixar a
pena-base
do ora apelante em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além do pagamento de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, com base na negativação da quantidade e da diversidade de drogas apreendias, mediante invocação do
art. 42 da Lei n° 11.343/06
e,

na segunda fase dosimétrica
, não se registrar a presença de quaisquer agravantes e/ou atenuantes, o mesmo se procedendo em relação

à
terceira fase da dosagem penal
, ou seja, sem acusar a presença de quaisquer outras causas modificadoras, o MM. Juízo
a quo
estabeleceu a

pena final

de
05
(cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiabert
o
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multas
, em manifesto
erro de cálculo dosimétrico,
entretanto
deixa-se de retificá-lo nesta instância
ad quem
para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Especificamente quanto à
figura privilegiada
, os Tribunais Superiores são firmes no sentido de que para afastá-la com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa.
(STJ - AgRg no REsp 1828013/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019).

Ocorre que, na hipótese, a quantidade de drogas foi aliada à circunstância concreta da narrativa de ao menos um usuário atestando ter adquirido entorpecentes do apelante por cinco ou seis vezes, além do fato de
RONALDO
manter na residência de sua convivente (onde ficava hospedado quando ia para Juara) uma balança de precisão e fotografias das drogas em celular (instrumento de divulgação da substância proscrita a ser comercializada), para só então se concluir que ele realmente se dedicava à atividade criminosa, mostrando-se, portanto,
escorreito o afastamento da causa especial de diminuição da pena em referência.

Corrobora esse entendimento, o aresto oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

II - O parágrafo 4.º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.

III - In casu, o Tribunal de origem considerou, além da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, as demais circunstâncias da apreensão da droga e da prisão em flagrante do paciente, a qual foi autuada com 25,9g (vinte e cinco gramas e nove decigramas) de cocaína e 13,8g (treze gramas e oito decigramas) de maconha, bem como foram encontrados uma balança de precisã
o, um moedor e um martelo na sua posse. Rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes.

Habeas Corpus não conhecido.”

(STJ - HC 493.658/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019).

Sob esses fundamentos é que se mantém o afastamento da especial diminutiva do
artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006
.

III -
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E
DA SUSBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Com a reprimenda final mantida em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, fica inviabilizado o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I do CP), estando correta, ainda, a imposição do regime prisional
semiaberto
,
ex vi
do artigo 33, § 2.º,
b
e § 3.º do Código Penal.

IV – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
RONALDO RODRIGUES DA SILVA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo

MM. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Juara-MT nos autos da ação penal n.º
0001745-17.2019.8.11.0018
– código 125556
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020